Tribunal: TJES
Processo: 5017318-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DESOBEDIÊNCIA. CRIMES DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO E DESMEMBRAMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, art. 14 da Lei nº 10.826/2003, art. 330 do Código Penal e arts. 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro, c/c arts. 29 e 69 do Código Penal. O impetrante sustenta excesso de prazo, ausência dos requisitos da custódia e desproporcionalidade da medida, requerendo, liminarmente, a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas, além da desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas e o desmembramento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) analisar se subsistem os fundamentos da prisão preventiva; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime e de desmembramento do processo pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição de eventual excesso de prazo na prisão cautelar não se pauta em critério aritmético, mas em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a ausência de desídia estatal (STJ, HC 707.047/AM).

4. O andamento processual demonstra regularidade: o paciente foi preso em flagrante em 22/02/2024, teve a prisão convertida em preventiva em 24/02/2024, a denúncia foi oferecida em 02/04/2024 e recebida em 16/05/2025, estando o feito aguardando resposta à acusação do corréu — circunstância que justifica a tramitação.

5. O habeas corpus é via de cognição sumária, não admitindo dilação probatória; por isso, é inadequado para discutir desclassificação de delitos ou insuficiência de provas, temas que demandam análise fático-probatória (AgRg no HC 854.556/SC).

6. A manutenção da prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, consistente em transporte de drogas, porte de arma de fogo, desobediência e direção perigosa nas imediações de hospital, além do histórico criminal do paciente, que já possui condenação definitiva por tráfico e associação para o tráfico, bem como antecedentes infracionais graves — evidenciando risco de reiteração delitiva (periculum libertatis).

7. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e demonstrada a inadequação de medidas cautelares diversas, mantém-se hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva (AgRg no RHC 148.862/BA).

8. Prevalece, ademais, o princípio da confiança no juiz da causa, detentor de melhores condições para avaliar a necessidade da custódia diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na formação da culpa somente configura constrangimento ilegal quando injustificadamente imputável ao Estado.

2. A via do habeas corpus não é adequada para análise de desclassificação do delito nem de matéria fático-probatória.

3. A prisão preventiva mantém-se legítima quando demonstrados a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, 35 e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CTB, arts. 309 e 311; CP, arts. 29, 69 e 330.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no HC 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017318-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN DE JESUS CARDOSO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DESOBEDIÊNCIA. CRIMES DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO E DESMEMBRAMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, art. 14 da Lei nº 10.826/2003, art. 330 do Código Penal e arts. 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro, c/c arts. 29 e 69 do Código Penal. O impetrante sustenta excesso de prazo, ausência dos requisitos da custódia e desproporcionalidade da medida, requerendo, liminarmente, a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas, além da desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas e o desmembramento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) analisar se subsistem os fundamentos da prisão preventiva; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime e de desmembramento do processo pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição de eventual excesso de prazo na prisão cautelar não se pauta em critério aritmético, mas em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a ausência de desídia estatal (STJ, HC 707.047/AM).

4. O andamento processual demonstra regularidade: o paciente foi preso em flagrante em 22/02/2024, teve a prisão convertida em preventiva em 24/02/2024, a denúncia foi oferecida em 02/04/2024 e recebida em 16/05/2025, estando o feito aguardando resposta à acusação do corréu — circunstância que justifica a tramitação.

5. O habeas corpus é via de cognição sumária, não admitindo dilação probatória; por isso, é inadequado para discutir desclassificação de delitos ou insuficiência de provas, temas que demandam análise fático-probatória (AgRg no HC 854.556/SC).

6. A manutenção da prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, consistente em transporte de drogas, porte de arma de fogo, desobediência e direção perigosa nas imediações de hospital, além do histórico criminal do paciente, que já possui condenação definitiva por tráfico e associação para o tráfico, bem como antecedentes infracionais graves — evidenciando risco de reiteração delitiva (periculum libertatis).

7. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e demonstrada a inadequação de medidas cautelares diversas, mantém-se hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva (AgRg no RHC 148.862/BA).

8. Prevalece, ademais, o princípio da confiança no juiz da causa, detentor de melhores condições para avaliar a necessidade da custódia diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na formação da culpa somente configura constrangimento ilegal quando injustificadamente imputável ao Estado.

2. A via do habeas corpus não é adequada para análise de desclassificação do delito nem de matéria fático-probatória.

3. A prisão preventiva mantém-se legítima quando demonstrados a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, 35 e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CTB, arts. 309 e 311; CP, arts. 29, 69 e 330.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no HC 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JHONATAN DE JESUS CARDOSO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que, nos autos tombados sob o nº 0000165-21.2024.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 14, da Lei nº 10.826/03 c/c artigo 330, do Código Penal c/c artigo 309, c/c artigo 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro c/c artigo 29 c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o paciente se encontra preso desde fevereiro de 2024 sem que se tenha iniciado a instrução probatória. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos e a desproporcionalidade da medida cautelar, em razão de a conduta do paciente não se tratar de tráfico de drogas, mas sim, daquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, aliado ao fato de que a arma de fogo encontrada era do corréu.

Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas, expedindo-se os consequentes alvarás de soltura. Quanto ao mérito, pleiteia, ainda, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas e o desmembramento do feito.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 16808597.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 03/11/2025 (ID 16836599).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 16914139).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JHONATAN DE JESUS CARDOSO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, que, nos autos tombados sob o nº 0000165-21.2024.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 14, da Lei nº 10.826/03 c/c artigo 330, do Código Penal c/c artigo 309, c/c artigo 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro c/c artigo 29 c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o paciente se encontra preso desde fevereiro de 2024 sem que se tenha iniciado a instrução probatória. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos e a desproporcionalidade da medida cautelar, em razão de a conduta do paciente não se tratar de tráfico de drogas, mas sim, daquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, aliado ao fato de que a arma de fogo encontrada era do corréu.

Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas, expedindo-se os consequentes alvarás de soltura. Quanto ao mérito, pleiteia, ainda, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas e o desmembramento do feito.

Após prestadas informações pelo Juízo
a quo
, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, conforme as informações prestadas pela suposta autoridade coatora, o paciente foi preso em flagrante no dia 22/02/2024, tendo sido convertida a prisão em preventiva em 24/02/2024 e, no dia 02/04/2024 foi apresentada denúncia imputando-lhe a prática dos crimes supracitados.

O paciente foi citado em 05/05/2025, tendo apresentado sua defesa em 14/05/2025 e a denúncia foi recebida em 16/05/2025.

O corréu foi citado em 30/07/2025 e o Juízo
a quo
determinou a intimação da Defensoria Pública para apresentação da Resposta à Acusação em favor deste, estando o feito aguardando a referida juntada.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, tampouco, neste momento, em necessidade de desmembramento do feito.

Com relação à tese defensiva da desclassificação do delito de tráfico de drogas e da ausência de autoria do paciente com relação ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento, cumpre ressaltar que, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável, neste momento, imiscuir nas questões relativas ao mérito da ação penal, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

No mesmo sentido, “
é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Registro, outrossim, ser a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, em razão da apreensão de entorpecentes, arma de fogo e munição, bem como pelo fato de que o paciente conduzia veículo automotor sem habilitação para dirigir, nas proximidades de um hospital, e desobedeceu ordens de parada, conforme consta da inicial acusatória, a saber:

(...) no dia 22 de fevereiro de 2024, por volta das 20h20min, na Rua Monsenhor Pedrinha x Avenida Guaçuí, próximo ao Hospital Geral de Linhares – HGL, Araçá, Linhares/ES, os denunciados JHÔNATAN DE JESUS CARDOSO e CARLOS VINICIUS OLIVEIRA SILVESTRE, em comunhão de vontades e desígnios, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes com, tinham em depósito, guardavam, armazenavam e transportavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associarem-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo emprego de arma de fogo. Ademais, os denunciados portavam, tinham em depósito, transportavam e mantinham sob suas guardas arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e desobedeceram a ordem legal de funcionários públicos. De mais a mais, os denunciados trafegaram em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de hospital e onde há grande movimentação e concentração de pessoas, gerando perigo de dano, além do denunciado JHÔNATAN DE JESUS CARDOSO dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação. (...)

Ademais, conforme certidão acostada aos autos originários e consulta ao INFOPEN, o paciente fora condenado por sentença definitiva nos autos tombados sob o nº 0008726-78.2017.8.08.00030 (art. 33,
caput
, 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 14 da Lei nº 10.826/03), bem como respondeu aos atos infracionais análogos aos delitos de homicídio (autos nº 0007200-18.2013.8.08.0030 - aplicada medida de internação), lesões corporais (autos nº 0011129-43.2014.8.08.0024 e 0006271-66.2014.8.08.0024), dano (autos nº 0014398-92.2015.8.08.0012 - aplicada medida de advertência), tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (autos nº 0018228-12.2015.8.08.0030 - aplicada medida de internação), o que demonstra risco de reiteração delitiva, suficiente à demonstração do
periculum libertatis
.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão dos Pacientes, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.